Tribunal: CARF
Processo: 10865.721709/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721709/2019-44
ACÓRDÃO
1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE DO XINGU PECUÁRIA, AGRICULTURA E COMÉRCIO EIRELI (VALE).
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRPJ E CSLL. LANÇAMENTO
REFLEXO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA.
CONEXÃO
COM
PROCESSO
MATRIZ.
SOBRESTAMENTO.
PREJUDICIALIDADE DECORRENTE DE DECISÃO DEFINITIVA NO FEITO
PRINCIPAL. EXTENSÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. CANCELAMENTO
INTEGRAL.
O processo no 10865.721.709/2019-44 versa sobre exigências de IRPJ e
CSLL decorrentes de suposta compensação indevida de prejuízos fiscais e
bases negativas (períodos de 2014/2017), lançadas como “reflexo” de
autuação matriz por alegado ganho de capital em cisão parcial (processo no
10865.721.708/2019-08).
Reconhecida por este Colegiado a conexão e a relação de causa e efeito
entre os feitos, determinou-se o sobrestamento destes autos até a decisão
definitiva no processo matriz (Resolução CARF no 1302-001.291).
Sobrevindo acórdão definitivo no feito principal (Acórdão no 1302-
007.358), com cancelamento integral do lançamento por neutralidade
fiscal (RTT), benfeitorias e inexistência de realização de ganho tributável,
fica afastada a própria premissa que deu causa ao lançamento reflexo ora
examinado. Em tais hipóteses, as razões de decidir do processo matriz se
estendem aos créditos reflexos por derivarem do mesmo fato e suporte
fático-jurídico, impondo o reconhecimento da prejudicialidade e o
cancelamento integral das exigências de IRPJ e CSLL apuradas neste
processo.
Recurso voluntário provido.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo administrativo fiscal, registrado sob o no 10865.721.709/2019-44,
tem como origem autuações fiscais decorrentes da apuração de ganho de capital não declarado
em operação de cisão parcial realizada pela Contribuinte Vale do Xingu Pecuária, Agricultura e
Comércio EIRELI (“VALE”). Em virtude de tal operação, o imóvel denominado Fazenda Centro da
Mata foi transferido para a empresa Centro da Mata Agricultura, Pecuária e Comércio LTDA
(“CENTRO DA MATA”), configurando, à Contribuinte, ganho de capital tributável, conforme
entendimento fiscal consubstanciado na Solução de Consulta COSIT no 659/2017.
Conforme o relatório fiscal, o imóvel Fazenda Centro da Mata, avaliado anteriormente
por custo atribuído (“deemed cost”) no montante de R$72.159.326,38, foi transferido pela VALE à
CENTRO DA MATA. A fiscalização identificou três infrações principais:
1. Ganho de capital do deemed cost: R$72.159.326,38, decorrente da
transferência patrimonial.
2. Diferença entre custo histórico e valor transferido: R$346.564,00, por
melhorias realizadas no imóvel não consideradas adequadamente.
3. Compensação de saldos inexistentes: Utilização indevida de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL em períodos subsequentes.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
3
O presente processo trata apenas do item 3 (Aproveitamento de saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas de contribuição social inexistentes em períodos posteriores). Os itens 1 e
2 ensejaram os lançamentos formalizados no processo administrativo de no 10865.721708/2019-
08.
O Relatório Fiscal (fls. 2 e ss), assim descreveu a informação quanto ao caso:
4. Foi atribuída responsabilidade tributária à sucessora Centro da Mata, conforme
art. 124, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional, combinado com o art. 5o, §1o, “b”, do Decreto-lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, pelos tributos lançados de ofício na VALE, relacionados a
infrações de períodos até a data da cisão parcial. Considerando que o lançamento
de ofício comportou períodos com responsabilidade e outros sem essa
caracterização, o lançamento de ofício foi segregado em dois processos distintos:
a) 10865.721.708/2019-08: fatos geradores até 01/07/2014 – com
responsabilidade de sucessores.
b) 10865.721.709/2019-44: fatos geradores posteriores – sem atribuição
de responsabilidade a sucessores.
5. Tendo em vista que as infrações relativas às compensações indevidas pela
inexistência de saldos surgiram em decorrência do lançamento de ofício do ganho
não operacional, os mesmos elementos de prova estrão juntados nos dois
processos.
6.
O crédito tributário resultante do lançamento do processo
10865.721.708/2019-08
foi
de
R$47.705.073,97;
e
do
processo
10865.721.709/2019-44 foi de R$3.952.304,52. (grifou-se)
[...]

Neste caso, portanto, o crédito tributário consolidado, incluindo principal, multa de
75% e juros, foi de R$3.952.304,52, de IRPJ e CSLL:
(i) Auto de Infração Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de
R$1.505.690,34, acrescido de multa prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 e
demais acréscimos legais (fls. 52);
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
4
(ii) Auto de Infração Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de
R$544.337,10, acrescido de multa prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 e
demais acréscimos legais (fls. 68).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 2 a 36, os lançamentos foram lavrados em
decorrência da apuração incorreta de ganho de capital em operação de cisão parcial:
A contribuinte Vale do Xingu Pecuária, Agricultura e Comércio Eireli (VALE)
atribuiu novo valor de custo (custo atribuído ou deemed cost) ao seu ativo
imobilizado – imóvel Fazenda Centro da Mata – sendo observado resultado
positivo na referida avaliação. Posteriormente, a VALE transferiu parte de seu
patrimônio, mediante cisão parcial, compreendendo o ativo Estabelecimento
Fazenda Centro da Mata, localizado no município de Nova Ubiratã – MT,
contemplando todos os ativos, passivos, provisões e demais acervos líquidos, ao
contribuinte Centro da Mata Agricultura, Pecuária e Comércio Ltda (Centro da
Mata) – CNPJ 20.544.304/0001-27, incluindo o imóvel. A VALE, no entanto, não
ofereceu à tributação o ganho de capital decorrente da baixa do imóvel
transferido na cisão, acarretando o presente lançamento de ofício. (grifou-se)
Verificado o ganho positivo não oferecido à tributação, a Autoridade entendeu que
deveria ter existido a apuração conforme o regime de tributação do contribuinte, aproveitadas
eventuais compensações de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas. A VALE adotou o
regime de tributação com base no lucro real com periodicidade anual, conforme indicado na ECF
do ano-calendário 2014, como indica a Autoridade Fiscal:
Saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas registrados em 01/01/2014
Mediante o termo de intimação 1 (doc. 14), foi solicitado que a VALE manifestasse
interesse no aproveitamento de saldos existentes, em 01/07/2014, de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa com valores apurados de ofício pela fiscalização
em decorrência de ganhos na cisão. Em resposta, a VALE apresentou
demonstrativos de saldos compensados e passíveis de compensação (doc. 15).
Considerando o interesse pela compensação dos saldos em 01/07/2014, a
fiscalização recalculou as compensações realizadas dos saldos de prejuízo fiscal
e base de cálculo negativa existentes no final de 01/07/2014, respeitadas as
limitações legais reguladas pela IN RFB no 1.700/2017, arts. 203, 205, 207, 263 e
264.
Significa dizer que os saldos de prejuízo fiscal da atividade geral, do prejuízo fiscal
não operacional e da atividade rural, existentes no exercício findo em
31/12/2013, serão totalmente compensados pelo lucro não operacional advindo
da cisão.
As compensações da base de cálculo negativa da CSLL seguirão os mesmos
procedimentos do IRPJ. (...) Foi atribuída responsabilidade tributária à sucessora
Centro da Mata, conforme art. 124, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional, combinado com o art. 5o, §1o, “b”, do Decreto-lei no
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
5
1.598, de 26 de dezembro de 1977, pelos tributos lançados de ofício na VALE,
relacionados a infrações de períodos até a data da cisão parcial. (grifou-se)
Irresignada, a Contribuinte apresentou Impugnação, às fls. 667 e ss, alegando,
preliminarmente, a necessidade de suspensão dos presentes autos até o julgamento do PAF
n.10865.721.708/2019-08, bem como que os ajustes solicitados pela fiscalização referentes à
compensação de saldos de prejuízo fiscal são indevidos, pois dependem do julgamento definitivo
da autuação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém/PA, no Acórdão 01-37.140,
julgado em 24/09/2019, fls. 1185/1193, entendeu no sentido de julgar improcedente a
impugnação apresentada para: (i) rejeitar a preliminar de conexão; e (ii) manter as exigências de
Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica -IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
relativos aos anos calendários de 2014, 2015, 2016 e 2017, com os respectivos juros e multa.
O Acórdão restou assim ementado:
Acórdão 01-37.140 - 5a Turma da DRJ/BEL
Sessão de 24 de setembro de 2019
Processo 10865.721709/2019-44
Interessado VALE DO XINGU PECUÁRIA, AGRICULTURA E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ/CPF 03.474.335/0001-30
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
PREJUÍZO FISCAL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. REMANEJAMENTO DE SALDOS.
A compensação de saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa em
procedimento fiscal implica no lançamento de ofício por inexistência de saldo nos
períodos subsequentes.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão normativa para o sobrestamento do julgamento de processo de
exigência fiscal dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal.
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
6
A prova documental deve ser apresentada na impugnação/manifestação de
inconformidade; precluído o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto nos casos previstos em lei.
GANHO DE CAPITAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Não cabe reanálise de Auto de Infração formalizado em processo administrativo
diverso no caso de impugnação de lançamento de créditos tributários dele
decorrentes.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETIFICAÇÃO. FALTA DE COMPETÊNCIA DAS DRJ.
Descabe às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, por falta
de competência, se manifestar, em processos de impugnação, sobre pedidos de
retificação de declarações de rendimentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRINCÍPIOS.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMPETÊNCIA.
Descabe apreciar em sede de contencioso administrativo fiscal alegações
fundadas em inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou
violação de princípios que compõem a legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (às fls. 1204 e
ss) argumentando, preliminarmente, que (i) há conexão entre o presente e o Processo
Administrativo n° 10865.721.708/2019-08, de modo que deverão ser julgados juntos ou,
subsidiariamente, que este auto de infração seja sobrestado para que seja analisado somente
após o julgamento do processo administrativo principal.
No mérito, alega (i) que a empresa autuada observou a neutralidade fiscal atribuída
pela Lei n°11.941/09; (ii) que no instituto da cisão não há fato gerador dos tributos sobre renda,
sendo esta atribuída à alienação; (iii) que a diferença entre o custo de aquisição e o valor
transferido corresponde às benfeitorias realizadas no imóvel; (iv) que as retificações das
obrigações acessórias em relação aos saldos de prejuízo fiscal e base negativa devem ser
suspensas; (v) que os juros Selic cobrados sobre as multas de ofícios são ilegais.
Em sessão realizada em 19/02/2025, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do CARF deliberou pela conversão do julgamento em diligência, resultando na
Resolução no 1302-001.291, a qual determinou o sobrestamento deste processo até a decisão
definitiva no processo no 10865.721.708/2019-08, por reconhecer a conexão e dependência
direta entre as autuações:
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
7
Neste caso, há manifesta relação de causa e efeito entre os processos, uma vez
que a exigência fiscal impugnada decorre diretamente da tributação do ganho de
capital reconhecido no outro processo. A solução do litígio no processo principal
poderá alterar substancialmente a situação do contribuinte neste processo.
Assim, a análise conjunta garantiria maior segurança jurídica e evitaria decisões
contraditórias, pelo que entendo seja o caso de julgamento conjunto dos
processos.
Em cumprimento à Resolução, o presente PAF permaneceu sobrestado junto à Divisão
de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (DIPRO/COJUL), aguardando o desfecho do
processo matriz.
Posteriormente, conforme Informação Fiscal de fl. 1349, emitida pela Equipe Nacional
do Contencioso Administrativo da RFB/Campinas, comunicou-se a este Conselho que já houve
decisão definitiva no processo no 10865.721.708/2019-08, informando seu trânsito em julgado
administrativo e o consequente arquivamento.
Em atenção a essa informação, a Contribuinte, por meio de petição protocolada em
28/05/2025 (fls. 1352/1355), juntou aos autos documentos comprobatórios da decisão final no
processo conexo e requereu a inclusão do presente feito em pauta de julgamento, pleiteando a
aplicação dos mesmos fundamentos adotados no Acórdão no 1302-007.358, proferido no
processo no 10865.721.708/2019-08, o qual deu provimento integral ao Recurso Voluntário para
cancelar o auto de infração matriz e todos os reflexos
É o Relatório.

VOTO

Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
I – Do histórico e do sobrestamento
Conforme relatado, o presente processo foi objeto de sobrestamento determinado
por este colegiado na Resolução CARF no 1302-001.291, em sessão realizada em 19 de fevereiro
de 2025, com fundamento na relação de conexão e dependência existente com o processo no
10865.721.708/2019-08, que tratava do ganho de capital apurado em decorrência da cisão
parcial da VALE.
A razão para o sobrestamento foi expressamente reconhecida no voto condutor
daquela Resolução: ambos os processos derivam da mesma operação societária — a cisão parcial
ocorrida em 01/07/2014 — e possuem entre si relação direta de causa e efeito.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
8
No processo no 10865.721.708/2019-08, discutiu-se o lançamento matriz, relativo à
tributação do ganho de capital apurado pela fiscalização sobre o valor de custo atribuído
(“deemed cost”) do imóvel Fazenda Centro da Mata.
Já o presente processo, no 10865.721.709/2019-44, trata do lançamento reflexo,
decorrente da compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL considerados
inexistentes pela autoridade fiscal, em razão de terem sido integralmente utilizados, de ofício, na
autuação do processo matriz.
Assim, a deliberação pelo sobrestamento teve por objetivo evitar decisões
conflitantes, garantindo coerência ao julgamento e observância ao princípio da segurança jurídica,
uma vez que o resultado do processo principal definiria a subsistência ou não dos créditos reflexos
ora discutidos.
Ainda que interdependentes, os dois processos não são idênticos quanto ao objeto
nem quanto ao enquadramento normativo:

Dessa forma, embora ambos guardem origem comum, a operação de cisão e o
tratamento tributário do “deemed cost”, o objeto imediato de cada processo é distinto.
No primeiro, discutia-se a própria existência do ganho tributável; no segundo, a validade das
compensações de saldos de prejuízo fiscal e base negativa utilizadas em períodos posteriores.
Portanto, a depender do desfecho do processo matriz, o presente poderia restar
prejudicado ou demandar análise residual quanto à execução das compensações.
II – Da aplicação das razões de decidir do processo matriz
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
9
Nessas condições, a razão de decidir do Acórdão no 1302-007.358 — ao reconhecer
a neutralidade fiscal da operação e a inexistência de ganho tributável — estende-se integralmente
aos efeitos reflexos, uma vez que a anulação do lançamento matriz implica, de forma lógica e
jurídica, a invalidez dos créditos decorrentes.
Assim, reproduzo o voto do Acórdão no 1302-007.358, de minha relatoria, na
íntegra, adotando-o como razões de decidir:
II - Da Controvérsia dos Autos
Como relatado, estamos diante de dois recursos voluntários
interpostos pela Vale do Xingu Pecuária, Agricultura e Comércio EIRELI
(“VALE”) e pela Centro da Mata Agricultura, Pecuária e Comércio Ltda.
(“CENTRO DA MATA”), contra decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/Belém), que manteve integralmente o
lançamento tributário.
O Auto de infração tem como fundamento a apuração de suposto
ganho de capital e demais implicações tributárias na operação de cisão
parcial da Vale do Xingu, realizada em 01/07/2014, culminando na
transferência do ativo imobilizado Fazenda Centro da Mata para a
sociedade Centro da Mata. O crédito tributário total, envolvendo IRPJ e
CSLL, foi fixado em R$47.705.703,97, abrangendo o valor principal, multa
de ofício (75%) e juros moratórios.
Na decisão recorrida, a DRJ/Belém concluiu pela procedência integral
do lançamento, invocando, entre outros fundamentos, a Solução de
Consulta COSIT no 659/2017, que equipara a cisão à realização de ativo,
gerando ganho de capital tributável.
Os Recorrentes alegaram que o ajuste contábil efetuado no valor do
imóvel em 2010 (deemed cost) foi realizado sob o Regime Tributário de
Transição (RTT), que garantia neutralidade fiscal até a entrada em vigor da
Lei no 12.973/2014; que a operação de cisão não implica realização
econômica ou liquidação do ativo, sendo, portanto, inadequado tributar
como ganho de capital e que a diferença de custo histórico decorreu de
benfeitorias incorporadas ao imóvel, devendo tais valores serem
desconsiderados na apuração de ganho de capital, além de que o cálculo
fiscal realizado pela DRF utilizou-se indevidamente de saldos de prejuízo
fiscal e base negativa que ainda estavam sujeitos a decisão administrativa.
Nas palavras das Recorrentes:
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
10

Assim, os principais argumentos apresentados nos Recursos
Voluntários se concentram na metodologia de alocação do custo
imputado ao imóvel vertido, notadamente à Fazenda Centro da Mata,
bem como na verificação da ocorrência ou não de baixa contábil do ativo
reavaliado no instante da cisão, na origem (VALE) com o consequente
surgimento do fato gerador do tributo.
As partes recorrentes argumentam que a pessoa jurídica autuada
observou integralmente a legislação tributária vigente ao imputar um custo
suplementar à Fazenda Centro da Mata. O montante adicional foi
contabilizado como ativo imobilizado, lastreado em laudo de avaliação,
tendo como contrapartida ajustes de avaliação patrimonial e o
reconhecimento de passivo diferido.
Ainda, defendem que a VALE esteve submetida ao regime de
recuperação tributária até o encerramento do exercício social de 2014.
Sustentam que, ao manter a diferença entre o valor contábil e fiscal do
ativo em contas específicas, conforme previsto na legislação, tanto a
empresa cedente quanto a sucessora poderiam usufruir da continuidade
da neutralidade contábil, deferindo o reconhecimento de ganhos ou
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
11
perdas para o momento da alienação, baixa ou outro evento que gerasse a
saída do ativo do patrimônio.
Não só isso, mas também que a operação de cisão parcial em
questão não se caracteriza como alienação, tratando-se, na verdade, de
uma mera transposição de patrimônio entre sociedades coligadas.
III - Da Contextualização Jurídica
Primeiramente, importante conceituar-se “cisão” a partir do artigo
229 da Lei das Sociedades por Ações:
“Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere
parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para
esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver
versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a
versão.”
Nesse sentido, na cisão parcial, apenas uma parte do patrimônio de
uma empresa é separada e transferida para outra empresa, que pode ser
recém-criada ou já existente. A empresa que se divide (empresa cindida)
continua existindo, porém com um patrimônio menor, uma vez que parte
de seus ativos e passivos foram transferidos.
Embora se reconheça que, a priori, a entidade cindida parcialmente
continua em movimento - o chamado "Goin Concern”1 -, em muitos
processos,
há
modificações
significativas
nas
características
do
empreendimento inicial, tais como alteração nas atividades operacionais,
por exemplo. Circunstância que merece uma análise cautelosa.
Feita essa breve contextualização, a empresa alega que o ganho de
capital foi calculado de forma equivocada, uma vez que o custo de
aquisição utilizado não incluiu o custo atribuído. O custo atribuído é um
mecanismo que permite às empresas ajustarem o valor contábil de seus
ativos para o valor justo de mercado, alinhando-se às práticas contábeis
internacionais.
Sabe-se que a Lei no 11.638/2007 não é norma de direito tributário, e
sim, de natureza contábil, sendo que as modificações e limitações por ela
impostas dizem respeito, exclusivamente, a aspectos contábeis.
Tanto que o Governo Federal editou a Medida Provisória no 449 (MP
no 449/08), justamente com o objetivo de neutralizar os impactos fiscais

1 O “Going Concern”, ou conceito de continuidade, é um dos princípios contábeis que afirma que uma
entidade empresarial continuará a conduzir suas operações em um futuro previsível e não será liquidada ou
forçada a descontinuar as operações por qualquer motivo.

Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
12
decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis, na apuração das
bases de cálculo de tributos federais, de modo a reduzir a insegurança
jurídica criada nos contribuintes em razão da vigência da lei no 11.638/07
que alterou diversas regras contábeis brasileiras, de modo que as normas
convergem com o padrão internacional (IFRS).
Esta MP no 449/08 foi posteriormente convertida na Lei no
11.941/09, e criou o Regime Tributário de Transição (RTT) que, por seu
turno, tinha a finalidade de preservar o princípio da neutralidade fiscal das
mudanças inseridas no padrão contábil brasileiro, e evidencia em sua
exposição de motivos que indica como um de seus objetivos, o que segue;
“7. No que concerne ao Regime Tributário de Transição - RTT, objetiva-se
neutralizar os impactos dos novos métodos e critérios contábeis
introduzidos pela Lei no 11.638, de 2007, na apuração das bases de cálculo
de tributos federais nos anos de 2008 e 2009, bem como alterar a Lei no
6.404, de 1976, no esforço de harmonização das normas contábeis
adotadas no Brasil às normas contábeis internacionais”2.
IV - Do Mérito
Entendo assistir razão às Recorrentes.
Antes de apresentar minhas razões, colaciono precedente deste
CARF, Acórdão 1401-006.893, julgado em 13/03/2024, de relatoria do
Conselheiro André Severo Chaves:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
RESERVA DE REAVALIAÇÃO. REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO -
RTT. NEUTRALIDADE FISCAL EM VIRTUDE DAS MUDANÇAS PROMOVIDAS
PELA LEI 11.638/2007.
A edição da Medida Provisória no 449/08, posteriormente convertida
na lei no 11.941/09, veio justamente com o objetivo de neutralizar os
impactos fiscais decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis, na
apuração das bases de cálculo de tributos federais, de modo a reduzir a
insegurança jurídica criada nos contribuintes em razão da vigência da lei no
11.638/07 que alterou diversas regras contábeis brasileiras, de modo que
as normas pátrias convergissem com o padrão internacional, conhecido
como International Financial Standards - IFRS. Logo, tendo em vista a
neutralidade fiscal determinada pelo RTT, deve ser aplicado ao caso em

2 BRASIL, MP n. 449/08. Disponível em
www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=634959&filename=MPV%20449/2008. Acesso
em 19/02/2025.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
13
análise os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de
2007, o que exclui a limitação temporal que impedia o estorno a partir de 1
de janeiro de 2009, determinada pela lei no 11.638/07. Extraindo-se dos
registros contábeis realizados pela recorrente, que do valor registrado no
grupo Ajuste de Avaliação Patrimonial, não possui natureza de “reserva de
reavaliação reflexa”, não procede a acusação fiscal.
Acordam os membros do colegiado, dar parcial provimento para
cancelar as exigências de IRPJ e CSLL decorrentes da falta de adição na
apuração do lucro real do ano calendário 2013 da realização da reserva
de reavaliação reflexa, devendo os saldos de bases negativas utilizados
pela DRJ serem reestabelecidos e utilizados apenas na compensação das
infrações remanescentes. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade
Camerano e Fernando Augusto Carvalho de Souza, que negavam
provimento ao recurso integralmente. Por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício. (grifou-se)
Concordo com os argumentos expendidos pelo nobre relator,
inclusive adotando seu cotejo jurídico apresentado, analisando, no caso em
espécie, os seguintes pontos:
Ganho de capital relativo ao “deemed cost”
A Solução de Consulta COSIT no 659/2017, que fundamentou o
lançamento, dispõe que a cisão de ativo cujo valor foi ajustado
previamente sob o deemed cost deve ser considerada hipótese de
realização do ganho de capital. Contudo, tal entendimento desconsidera o
contexto da neutralidade fiscal instituída pelo RTT, aplicável à data dos
fatos. Os recorrentes demonstraram que, à época da cisão (2014), ainda
vigoravam as normas do RTT, conforme reconhecido pela própria Lei no
12.973/2014.
Observo constar no Termo de Verificação Fiscal que a Autoridade
Fiscal deixa de aplicar as benesses do RTT afirmando que o Contribuinte,
supostamente, deveria ter informado em DCTF a adesão, argumento que
entendo ser superado pelo princípio da verdade material.
Assim, entendo que a neutralidade fiscal garantida pelo RTT impede a
tributação de ajustes patrimoniais realizados previamente à sua extinção.
Diferença entre custo histórico e valor transferido
A divergência apurada no valor do imóvel transferido decorreu de
benfeitorias realizadas no ativo. Este argumento encontra amparo no
próprio art. 66 da Lei no 12.973/2014, que prevê que ajustes patrimoniais
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
14
devem ser adicionados à base de cálculo somente no momento de sua
realização efetiva, o que não foi comprovado nos autos pelo Fisco.
Validade da Reorganização Societária
Ainda, necessário trazer a informação de que, até os dias atuais, as
Recorrentes são controladas pela Comercial Muller de Bebidas, como se
observa da consulta dos cartões CNPJ das Contribuintes, sendo, na espécie,
tratar-se o caso de mera reorganização societária, não havendo hipótese
de incidência de tributação na operação auditada:

A própria Controladora, quando da expedição de Relatório de
Administração obtido em diário oficial3, publica aos seus acionistas os

3 Disponível em https://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2021/Mar%C3%A7o/25/empresarial/pdf/pg_0141.pdf.
Acesso em 01/12/2024.

Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
15
planos
de
organização
societária,
apresentando
demonstrativo
consolidado:

Assim, entendo que os autos de infração devem cancelados, bem
como seus efeitos reflexos de juros e multa.
V - Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
Portanto, como não se trata de simples reprodução de fundamentos por identidade
de teses, mas de extensão necessária dos efeitos da decisão principal, nos termos do art. 65 do
Decreto no 70.235/1972, que prevê a aplicação das razões de decidir a créditos reflexos
vinculados ao mesmo fato gerador, entendo por cancelar as exigências fiscais deste processo.
CONCLUSÃO
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
16
Diante de todo o exposto, reconheço o trânsito em julgado administrativo do processo
no 10865.721.708/2019-08 e, por consequência, estendo seus efeitos ao presente processo
reflexo, declarando a insubsistência integral do lançamento de IRPJ e CSLL nele contido.
Assim, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento, cancelando
integralmente o crédito tributário, por prejudicialidade decorrente da decisão definitiva no
processo matriz.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1395
DF CARF MF
Original